Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721223-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL JH LTDA - ME RECORRIDO: MM PINTURAS E REFORMAS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRESA INTERPOSTA. SUBCONTRATAÇÃO.UTILIZAÇÃO DE CRACHÁ E UNIFORME DO RÉU. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA FÉ. APLICAÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Por força do disposto nos artigos 108, 109 e 329 do Código de Processo Civil, é defeso às partes modificar o polo passivo da demanda após a citação válida, salvo as exceções previstas por lei. Prevalência do princípio da estabilidade subjetiva da lide. 2. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial. 3. O ato válido praticado por contratante de boa-fé pode produzir efeitos como se existente a relação entre empresa intermediária subcontratante e a empresa prestadora de serviços em atenção à teoria da aparência. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 214 do Código Civil, sustentando que a teoria da aparência não pode ser aplicada ao caso em razão da confissão realizada pelo preposto da recorrida no sentido de que não houve contratação. Aduz sua ilegitimidade passiva diante da ausência de relação com a recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 214 do Código Civil, Isso porque, ao assentar que “Desse modo, a incidência da teoria da aparência no caso concreto permite que o ato praticado pelo contratante de boa-fé produza os efeitos, pois sustentado por suporte fático.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010